Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709609-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Limitada e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, no Processo no 0094421-19.2010.8.07.0015, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo no0003776-39.2000.8.07.0001, em trâmite perante na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do DF (PCT no 2008.00.2.016633-4), no valor atualizado de R$ 687.773,39 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), para satisfação do crédito tributário, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, VIPLAN VIACAO PLANALTO LTDA e WAGNER CANHEDO AZEVEDO. No registro de ID 170291318, o Exequente aviou requerimento de penhora no rosto dos autos do Precatório no 0003776-39.2000.8.07.0001. É o breve relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos em epígrafe, verifico que a parte Executada foi citada (ID 48832556, pág. 53), bem como, eventualmente, possui crédito no processo supracitado, conforme cópia da decisão inserida no ID 170291322. Assim sendo,DEFIRO o requerimento para DETERMINAR a expedição de ofício de penhora no rosto dos autos no0003776-39.2000.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do DF (PCT no 2008.00.2.016633-4), no valor atualizado de R$ 687.773,39 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme tela do SITAF anexa, para satisfação do crédito tributário em cobrança na presente execução. Proceda a Secretaria na forma da resolução constante da Portaria Conjunta 17, de 14 de fevereiro de 2019, deste e. TJDFT. Intimem-se as partes”. Em síntese, os Agravantes impugnam a penhora, sob o argumento de que a dívida em execução já teria sido extinta pela prescrição intercorrente. Afirmam que o processo de origem ficou sem movimentação entre 2013 e 2021, por inércia do Distrito Federal. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requerem que seja reconhecida a prescrição intercorrente. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 51028761 e 56797245 e 56797246). É o relatório. Decido. Pedem os Agravantes que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Todavia, tal pretensão constitui inovação recursal, por não ter sido aduzida em momento anterior pelos Agravantes, nem foi submetido à apreciação do Juiz a quo. Conforme é cediço, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na origem e não enfrentadas pela decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)”. (Acórdão 1415606, 07407604620218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O relator pode negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora